Tribunal: CARF
Processo: 10569.000358/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10569.000358/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.189 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
CASA DE SAUDE GRAJAU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, inclusive as relativas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

Trata –se de crédito previdenciário lançado contra a empresa acima identificada,
através do Auto de Infração DEBCAD 37.274.679-9, no montante de R$153.397,43,
que acrescido de multa e juros perfez o valor consolidado em 22/11/2010 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10569.000358/2010-41
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.189 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10569.000358/2010-41

R$322.835,88, correspondente às contribuições destinadas à Previdência Social, a
cargo da empresa, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e
contribuintes individuais ao seu serviço, incluídos os valores destinados ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), no
período de 11/2005 a 12/2006.
02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, inclusive as relativas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
VALORES INCLUÍDOS EM DCG. PARCELAMENTO. RETIFICAÇÃO.
Reifica-se o lançamento diante da existência de crédito já constituído através de DCG,
incluído em parcelamento.

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Em suas razões recursais não há inovação em relação do que fora debatido na
impugnação e portanto de acordo com art. 57§ 3 do RICARF adoto como razões de decidir os
fundamentos da decisão da DRJ verbis:
5. A impugnação apresentada é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dela conheço.
6. A impugnante não contesta o mérito do lançamento. Assim sendo, incide a norma
veiculada pelo artigo 17 do Decreto 70.235/72, tornando-se incontroversa esta
matéria:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
7. A impugnante alega que possui os débitos 36.091.6511, 36.388.6362, 36.652.2264 e
18239.002994/201051, já constituídos junto à Receita Federal do Brasil e devidamente
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.189 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10569.000358/2010-41

parcelados pela Lei 11.941/2009, contemplando os débitos previdenciários exigidos no
presente auto de infração.
8. Em pesquisa ao sistema (Plenus) verifica-se que nas consultas detalhamento da IP
(CONTIP) e DCG por IP (CONDCG) que o débito 39.032.1028, associado ao IP
00.524.717/2010, corresponde aos valores constantes do processo de número de
identificação 18239.002994/201051 (fls. 155/157).
9. Os débitos de número 36.091.6511, datado de 07/11/2007 (fls. 21 – V2) e
36.388.6362, datado de 14/12/2008 (fls. 04 – V2), são anteriores a ação fiscal.
10. Os débitos de número 36.652.2264, datado de 13/12/2009 (fls. 162 – V1) e
39.032.1028, datado de 11/11/2010 (pesquisado no sistema Plenus), são posteriores ao
início da ação fiscal e anteriores ao seu término.
11. Entretanto, existe previsão no art. 4° da Instrução Normativa RFB no 1.049/2010
para parcelar débitos vencidos até 30 de novembro de 2008, correspondentes a
períodos de apuração objeto de procedimento de fiscalização por parte da RFB,
iniciado até 30 de julho de 2010 e não concluído até o momento da consolidação.
12. Os débitos em questão foram originários de DCG Débito Confessado em GFIP e
estão incluídos em parcelamento.
13. O artigo 461 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, assim dispõe, sobre o
DCG:
“Art. 461. O sistema informatizado da RFB, ao constatar débito decorrente de
divergência entre os valores recolhidos em documento de arrecadação previdenciária e
os declarados em GFIP, poderá registrar este débito em documento próprio,
denominado Débito Confessado em GFIP (DCG), o qual dará início à cobrança
automática independente da instauração de procedimento fiscal ou notificação ao
sujeito passivo.
§ 1o É facultado à RFB, antes da emissão do DCG, intimar o sujeito passivo a
regularizar as divergências apuradas na forma do caput.
§ 2o A intimação prevista no § 1o será encaminhada ao sujeito passivo, a critério da
RFB, por via postal, com ou sem Aviso de Recebimento, ou por meio eletrônico, e
conterá:
I o prazo para regularização;
II o endereço eletrônico para acesso aos relatórios com detalhamento dos valores
apurados e obtenção de instruções para regularização da situação; e
III o endereço da unidade da RFB onde o sujeito passivo poderá comparecer, caso
manifeste interesse em obter informações adicionais.
§ 3o O DCG será emitido caso as divergências, contidas na intimação de que trata o §
1o, não sejam regularizadas no prazo previsto no documento.
§ 4o Considera-se constituído o crédito tributário apurado nos termos do caput a partir
do momento da declaração da obrigação tributária, mediante a entrega da GFIP,
independentemente da emissão do DCG.
§ 5o O DCG dispensa o contencioso administrativo e será encaminhado à PGFN, para
fins de inscrição na Dívida Ativa e cobrança judicial, caso não seja regularizado no
prazo nele previsto.”
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.189 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10569.000358/2010-41

14. Considerando a existência de crédito constituído através de DCG relativo ao
período do presente auto de infração e que no Relatório de Documentos Apresentados –
RDA e no Relatório Fiscal não há referência a nenhum DCG, torna-se necessário a
exclusão dos valores já lançados e parcelados evitando –se a duplicidade de
lançamentos.
Retificação
15. A base de cálculo retificada foi obtida subtraindo-se da base de cálculo da folha de
pagamento (informada no relatório fiscal) a base constante do DCG.
16. Entretanto, tendo em vista que os recolhimentos considerados como créditos ou
deduções, relativos às GPS apresentadas (presentes no Discriminativo do Débito e no
Relatório de Documentos Apresentados), já foram abatidos na consolidação dos DCG,
não cabe deduzi-los novamente no presente auto de infração. Assim sendo, nas
competências retificadas e contempladas com deduções de valores de GPS,
adicionaremos os valores abatidos para inibir a dedução em duplicidade. Desse modo,
nessas competências, adiciona-se à base de cálculo retificada o valor da base de
cálculo relativo ao recolhimento em GPS.
17. Abaixo, o demonstrativo da base de cálculo retificada:
Matriz, Levantamento AU1.

Filial, Levantamento FP1.

18. Após a exclusão dos valores contemplados nos débitos 36.091.6511, 36.388.6362,
36.652.2264 e 39.032.1028, retifica-se o valor originário do crédito tributário:
De: R$ 153.397,43
Para: R$ 41.558,17
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.189 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10569.000358/2010-41

19. Permaneceram inalterados os seguintes lançamentos:

Conclusão
20. Ante o acima exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário lançado no valor original de R$ 41.558,17,
conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR) anexo.
06 – Portanto, vejo que a I. DRJ já efetuou os ajustes necessários para o caso
concreto, não havendo em relação aos pontos que se mantiveram nenhum apontamento
significativo de discordância por parte do contribuinte.
Conclusão
06 - Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 349
DF CARF MF
Original